Tribunal: TJSP
Processo: 2185373-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. Inconformismo relacionado à concessão parcial em mandado de segurança impetrado em face do Presidente da Comissão do 12o Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de São Paulo. Pretensão dos impetrantes atendida. Perda do objeto da ação principal. Agravo prejudicado.